Tribunal: STF
Processo: HC 109541
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-11-20
Data de publicação: 2012-11-20

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal. Roubo duplamente qualificado (CP, art. 157, § 2º, I e II). Fixação da pena. Dosimetria. Conduta social voltada à pratica delitiva. Elemento equivocadamente qualificado pelas instâncias ordinárias como concernente à personalidade dos agentes. Alegação de reformatio in pejus, com suplementação na fundamentação empreendida pelo Superior Tribunal de Justiça. Não ocorrência. Reincidência. Não consideração na avaliação dos antecedentes na primeira fase de dosimetria da pena. Bis in idem não verificado. Ordem denegada.



    1. Não houve a alegada reformatio in pejus por parte do Superior Tribunal de Justiça, mas apenas a correta qualificação de elemento equivocadamente considerado na fixação da pena-base pelas instâncias ordinárias como resultante de deformação da personalidade do agente, quando isso se inseria na avaliação de sua conduta social.



    2. O fato de haver o juízo de primeiro grau afirmado não haver elementos que permitissem a avaliação da conduta social dos pacientes, aquilatando-os sob prisma diverso, não impede que se reconheça o equivoco dessa mensuração, classificando-se corretamente aquele elemento dentre as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, sem que isso implique suplementação da fundamentação adotada, como quer fazer crer a impetrante.



    3. Quanto ao reconhecimento da reincidência, o Juízo de piso, ao referir-se aos antecedentes, foi enfático ao destacar que faria a consideração desse fato como agravante (no caso, a reincidência – CP, art. 61, I), não fazendo, portanto, a esse título, qualquer exasperação da reprimenda na primeira fase de dosimetria da pena, razão pela qual não incidiu, na hipótese, em proclamado bis in idem.



    4. Ordem denegada.